Tribunal: TJES
Processo: 5006009-25.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade tributária
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006009-25.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FILOMENA CRISTINA FERES BARBOSA SOUZA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FILOMENA CRISTINA FERES BARBOSA SOUZA
contra a r. decisão de id. 3226982, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória nos autos da
Execução Fiscal n. 0029843-61.2008.8.08.0024
, movida pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
inicialmente em face de C&V Insumos Agrícolas LTDA. (atual Campo Verde Insumos Agrícolas) e de seus sócios Magno Alexandre Feres Barbosa e Mauro César Feres Barbosa.

Na r.
decisão
, o d. Juízo de origem: (i) determinou a reunião de execuções fiscais movidas em face do grupo Campo Verde; (ii) reconheceu a existência do grupo econômico familiar; (iii) deferiu a desconsideração da personalidade jurídica; (iv) autorizou o redirecionamento das execuções às pessoas jurídicas e naturais integrantes do grupo econômico, entre as quais consta a agravante; e (v) rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante (id. 3226982).

Em suas
razões recursais
, a agravante sustenta que é ilegítima para a causa, uma vez que inexiste o apontado grupo econômico, não tendo sido demonstrado o interesse comum pelo inadimplemento tributário (id. 2854425).

O agravado apresentou
contrarrazões
, argumentando que restou demonstrada a existência do grupo econômico, bem como a legitimidade passiva da agravante (id. 3650449).

Determinei a intimação da agravante para que juntasse certos documentos mencionados pelo d. Juízo de origem (id. 3787515), o que foi procedido pela parte no id. 4030513.

O agravado teve ciência de tais documentos, mas nada disse acerca deles.

É o breve
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento conjunto com o Agravo de Instrumento n. 5005755-52.2022.8.08.0000.

Ressalto que não é cabível a sustentação oral neste recurso (CPC, art. 937, inc. IX e RITJES, art. 134, § 4º).

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006009-25.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
FILOMENA CRISTINA FERES BARBOSA SOUZA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FILOMENA CRISTINA FERES BARBOSA SOUZA
contra a r. decisão de id. 3226982, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória nos autos da
Execução Fiscal n. 0029843-61.2008.8.08.0024
, movida pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
inicialmente em face de C&V Insumos Agrícolas LTDA. (atual Campo Verde Insumos Agrícolas) e de seus sócios Magno Alexandre Feres Barbosa e Mauro César Feres Barbosa.

Antes de apreciar as razões recursais, entendo necessário realizar um breve resumo da demanda de origem, correspondente a uma ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo em face da empresa C&V Insumos Agrícolas LTDA. e de seus sócios Magno Alexandre Feres Barbosa e Mauro César Feres Barbosa, consubstanciada na CDA n. 2882/2008, cujo valor original do débito é de R$ 1.206.304,66 (um milhão, duzentos e seis mil e trezentos e quatro reais e sessenta e seis centavos).

No decorrer do trâmite processual, o ente estatal requereu o reconhecimento da formação de grupo econômico familiar, com a desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução fiscal, sob a afirmação de que o Núcleo de Inteligência de Grandes Devedores e de Buscas de Bens (NIGRADE) da Procuradoria Geral do Estado, em investigação, apurou que a empresa executada e seus sócios são devedores/responsáveis tributários do Estado do Espírito Santo em diversas ações, bem como que, com 21 (vinte e uma) empresas formam não apenas um grupo econômico, mas se constituem em torno de uma atuação conjunta e com interesse comum reconhecido, o que é, por si só, capaz de configurar a solidariedade e responsabilidade tributária conjunta. E, diante de tal requerimento, o magistrado
a quo
determinou a citação das pessoas físicas, entre elas a agravante, e jurídicas indicadas pelo exequente.

Após ser efetivada a citação da agravante, essa manejou exceção de pré-executividade alegando a ausência de grupo econômico empresarial, a não demonstração de interesse comum pelo inadimplemento tributário e a impossibilidade da desconsideração da personalidade jurídica, que foi rejeitada pelo d. Juízo
a quo
nos seguintes termos:

“Sem razão a Excipiente, posto que já foi amplamente demonstrado que todas os integrantes da família Feres Barbosa tiveram interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal (itens 2, 3 e 4 desta decisão).

A Excipiente também participou desta organização, eis que em 03/08/2001 foi admitida na sociedade empresarial Feres Empreendimentos, no lugar de seu irmão Mauro Cesar, oportunidade em exerceu cargo de gestão, conforme comprova a terceira alteração contratual colacionada nos eventos 149.1803 a 149.1806.

Da mesma forma, a Excipiente foi sócia-administradora da empresa ESMG Empreendimentos, com Magno Alexandre, conforme revela o espelho da Junta Comercial juntado no evento 149.2794 e alterações contratuais colacionadas nos eventos 149.2802 a 149.2814.

Assim, não procede a alegação de inexistência de grupo econômico familiar e ausência do interesse jurídico comum, gestão concentrada e similitude no quadro societário, pois restou comprovado a relação entre as empresas do grupo econômico familiar, todas administradas por membros da família Feres Barbosa, com interesse comum, a gestão concentrada no Sr. Magno Alexandre e seus irmãos e filhos, a fim de blindar o patrimônio da família.

POSTO ISSO, com fulcro nos fundamentos retro, REJEITO as alegações proposta por FILOMENA CRISTINA FERES BARBOSA SOUZA” (id. 3226982 – Pág. 35)

Irresignada, a agravante interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando que é ilegítima para a causa, uma vez que inexiste o apontado grupo econômico, não tendo sido demonstrado o interesse comum pelo inadimplemento tributário. Com arrimo em tais argumentos, requereu o provimento deste recurso a fim de que seja reformada a decisão do Juízo
a quo
e consequentemente acolhida a sua exceção de pré-executividade.

O agravado apresentou contrarrazões, argumentando que restou demonstrada a existência do grupo econômico, bem como a legitimidade passiva da agravante.

Feita essa breve apresentação do caso em exame, passo a apreciar, de ofício, a questão da inadmissibilidade de dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade.

Acerca do tema, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.110.925/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, proclamou que “
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
” (STJ, REsp n. 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, j. 22/04/2009, DJe 04/05/2009).

Posteriormente, tal orientação foi consolidada com a edição da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

Fixadas tais premissas, vejo que a decisão agravada aprecia um complexo pedido formulado pelo Estado do Espírito Santo a partir de investigação realizada pelo Núcleo de Inteligência de Grandes Devedores e de Buscas de Bens (NIGRADE) da Procuradoria Geral do Estado. Com isso, o d. Juízo de origem acabou por reconhecer a existência de um grupo econômico familiar, redirecionando uma série de execuções fiscais a diversas pessoas jurídicas e naturais, reconhecendo um verdadeiro emaranhado de relações jurídico-tributárias.

Por óbvio, a defesa da agravante não poderia ter sido veiculada em exceção de pré-executividade, pois a sua tese defensiva – ilegitimidade passiva –, embora seja matéria de ordem pública, decerto exige ampla dilação probatória, a fim de ser verificado o preenchimento ou não dos pressupostos autorizadores do redirecionamento da execução fiscal nesse complexo caso concreto.

Desse modo, a decisão agravada é nula, na medida em que indevidamente apreciou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante, rejeitando-a e atestando a legitimidade passiva daquela. Cabia ao d. Juízo de origem ter rejeitado a exceção, ante o seu manifesto não cabimento, sem ter decidido a alegação de ilegitimidade nela formulada, viabilizando que a tese seja eventualmente apresentada no mecanismo processual adequado, qual seja os embargos à execução fiscal, em que é admitida a necessária dilação probatória.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já declarou que “
Sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nas situações em que o nome dos sócios não constam da CDA e desde que não haja necessidade de dilação probatória
” (AgRg no REsp 1.512.277/ES, Rel.ª Min.ª Convocada MARGA TESSLER, PRIMEIRA TURMA, j. 07/05/2015, DJe 15/05/2015).

Levando tudo isso em consideração, entendo por decretar de ofício a nulidade da decisão no que toca a agravante.

Aplicando raciocínio análogo, vejamos recente julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que também foi anulada de ofício a decisão que apreciou indevidamente uma exceção de pré-executividade incabível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ÍNDICE DE JUROS MORATÓRIOS. Agravante que se insurge contra decisão que, embora tenha reconhecido abusividade nos juros cobrados, indeferiu o pedido de nulidade das CDAs ou, subsidiariamente, suspensão da exigibilidade do débito até a homologação do recálculo. Análise das CDAs que não permite a conclusão de que houve cobrança de juros a maior.
Necessidade de dilação probatória incompatível com o meio escolhido. Decisão agravada anulada de ofício, com rejeição da exceção de pré-executividade. Recurso da agravante prejudicado.
(TJSP, AI 2076274-05.2022.8.26.0000, Acórdão 16179531, Quinta Câmara de Direito Público, Rel.ª Des.ª HELOÍSA MARTINS MIMESSI, j. 24/10/2022, DJESP 04/11/2022, pág. 2.679)

Por todo o exposto,
ANULO DE OFÍCIO a decisão agravada no que toca
a
ora agravante FILOMENA CRISTINA FERES BARBOSA SOUZA,
julgando PREJUDICADO o recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL A SÓCIO NÃO CONSTANTE NA CDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO ANULADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

1.
“
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
” (Súmula 393 do STJ);

2.
Caso em que a alegação de ilegitimidade passiva demanda dilação probatória, pois formulada nos autos de execução fiscal em que foi reconhecida a existência de grupo econômico familiar, com o redirecionamento da execução a diversas pessoas naturais e jurídicas;

3.
“
Sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nas situações em que o nome dos sócios não constam da CDA e desde que não haja necessidade de dilação probatória
” (AgRg no REsp 1.512.277/ES, Rel.ª Min.ª Convocada MARGA TESSLER, PRIMEIRA TURMA, j. 07/05/2015, DJe 15/05/2015);

4.
A decisão agravada é nula, na medida em que indevidamente apreciou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante, rejeitando-a e atestando a legitimidade passiva daquela. Cabia ao d. Juízo de origem ter rejeitado a exceção, ante o seu manifesto não cabimento, sem ter decidido a alegação de ilegitimidade nela formulada, viabilizando que a tese seja eventualmente apresentada no mecanismo processual adequado, qual seja os embargos à execução fiscal, em que é admitida a necessária dilação probatória;

5.
Decisão anulada quanto à agravante. Recurso prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, anular de ofício a decisão agravada, julgando prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.